Tribunal: TJPA
Processo: 0800661-51.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800661-51.2021.8.14.0128

APELANTE: OLINDA MARIA AZEVEDO SOUSA

APELADO: CLEVERSON ALMEIDA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800661-51.2021.8.14.0128

COMARCA: TERRA SANTA.

APELANTE:
OLINDA MARIA AZEVEDO SOUSA

ADVOGADO:
ISAEL DE JESUS GONÇALVES AZEVEDO – OAB/PA 21.225-A

APELADO:
CLEVERSON ALMEIDA ANDRADE

ADVOGADA:
ESAU AZEVEDO FERREIRA -

OAB/PA 19.622-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.

BENS MÓVEIS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, determinando a partilha igualitária de um imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, Centro, Terra Santa/PA, com fundamento na existência de patrimônio comum, e julgando improcedente o pedido reconvencional de indenização por abandono afetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se outros bens móveis, além do imóvel, integram o patrimônio partilhável do casal; (ii) saber se há direito à indenização por dano moral decorrente do fim da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de bens móveis alegados pela apelante (veículo e eletrodomésticos) não restou comprovada documentalmente, sendo incabível a demonstração exclusiva por prova testemunhal, conforme vedação legal (CC, art. 227, parágrafo único; CPC, art. 444).

4. A partilha do imóvel foi limitada à posse, não havendo outorga de domínio.

5. O rompimento da união estável, por si só, não configura ato ilícito. Ausente comprovação de conduta dolosa, dano e nexo causal, inexiste obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A comprovação da existência de bens móveis para partilha exige prova documental. 2. A dissolução da união estável não enseja, por si, indenização por dano moral, salvo comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OLINDA MARIA AZEVEDO SOUSA,
diante do inconformismo com a sentença de id.

13681597, prolatada pelo juízo da Vara Única de Terra Santa, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte requerente para fim de determinar a partilha no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada parte do processo, em relação ao único bem apto a ser partilhado, qual seja: um terreno, localizado na Rua Rui Barbosa, S/N°, Bairro Centro, CEP 68.285-000, sendo nele, edificado uma construção residencial, com as seguintes dimensões: 9,0 metros de frente e 16,30 metros de fundo. Esclarecendo às partes que, a referida partilha de bens, não lhe dão direito de PROPRIEDADE do imóvel, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização pelo tempo de convivência não valorado pelo requerente, nos autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.

Consta da peça inicial de id.
13681194,
que o autor conviveu com a requerida por 15 anos, cujo patrimônio construído pelo casal é um terreno, localizado em Terra Santa - PA, sito na Rua Rui Barbosa, S/N, bairro Centro, CEP.68.285-000, sob o qual foi edificada uma construção residencial.

A
requerida apresentou contestação no id. 13681566, onde alega a existência de outros bens móveis pertencentes ao ex-casal, no valor de R$ 23.000,00, bem como que, o terreno indicado pelo autor, não foi adquirido na constância da união estável das partes litigantes. Apresentou ainda reconvenção, onde pugna pela indenização no valor de R$ 30.000,00 em razão do abandono sofrido pelo ex-companheiro.

O juízo de piso proferiu sentença no id. 13681597, onde julgou parcialmente procedente o pedido autoral para fins de determinar a partilha de 50% do único bem a ser partilhado, qual seja: um terreno, localizado na Rua Rui Barbosa, S/N°, Bairro Centro, CEP 68.285-000, sendo nele, edificado uma construção residencial. Esclarecendo às partes que, a referida partilha de bens, não lhe dão direito de PROPRIEDADE do imóvel. Julgou ainda improcedente o pedido reconvencional de indenização de R$ 30.000,00.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de Apelação no id. 13681605, onde alega em apertada síntese que Recorrido tomou para si parte dos bens que lhes achou de direito, tendo sido confirmado este fato pelo próprio Recorrido em audiência, diante do Magistrado.

Afirma ainda que o terreno mencionado na sentença foi doado pela sua avó, não devendo de ser partilhado, bem como que faz jus a reparação de dano afetivo, eis que o autor saiu de casa deixando a Apelante sem nenhuma assistência financeira, além do Apelado ter usufruído de toda a juventude da Apelante.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença guerreada.

Contrarrazões ofertadas no id. 13681611, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após a distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém, (PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

II.

MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido quanto a partilha de bens e julgou improcedente o pedido indenizatório em sede de reconvenção.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso em tela, não há que se falar em partilha de veículo e outros objetos (freezer, central de ar, bomba lava jato, etc.), eis que não restou comprovado que os referidos bens foram adquiridos pelos litigantes na constância da união estável.

Ademais, a existência de um automóvel, para fins de partilha, não pode ser demonstrada, exclusivamente, por prova testemunhal, à luz do art. 227, parágrafo único, do Código Civil e do art. 444 do Código de Processo Civil.

De modo que caberia a Apelante demonstrar a existência dos referidos bens, bem como, a comprovação de aquisição pelos litigantes, durante o período da união estável, além da avaliação condizente com o estado da coisa, ônus que não se desincumbiu.

Assim, não havendo a comprovação de que os supracitados bens moveis, integravam o patrimônio comum, tornando-se passíveis de partilha, tenho que a Apelante não se desvencilhou do encargo probatório que lhe estava afetado, deixando de corroborar o alegado.

No que tange ao imóvel (terreno), verifico que restou expressamente consignado na sentença que a partilha, não dará direito a PROPRIEDADE do imóvel, mas tão somente a posse.

Por fim, também não assiste razão a recorrente em relação ao pedido indenizatório. Não se nega o abalo psíquico que o rompimento de um relacionamento pode causar, contudo, para que tal abalo seja indenizável, é necessário que a parte requerente demonstre ato ilícito praticado, dano e nexo causal, o que não ocorreu no presente feito.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2025